Tribunal: TJMT
Processo: 1000226-86.2021.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000226-86.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CRISTOVAO SILVANO RODRIGUES - CPF: 019.296.141-10 (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MANOEL SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 012.159.041-00 (APELANTE), GONÇALO POCONÉ (APELADO), GONÇALO ALVES DE ARRUDA (APELADO), GONCALO ALVES DE ARRUDA - CPF: 314.301.121-15 (APELADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), HELOISA FERNANDES FARIA LIMA - CPF: 034.254.921-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR ANIMAIS DO REQUERIDO/APELADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais ajuizada pelos autores, sob alegação de que animais pertencentes ao réu invadiram suas terras e causaram prejuízos à lavoura.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a responsabilidade do réu pelos supostos danos materiais decorrentes da invasão de animais em propriedade rural dos autores.

III. Razões de decidir

3. As provas testemunhais e documentais constantes dos autos (laudo técnico e Boletim de Ocorrência lavrado) são unilaterais e não se mostraram conclusivas quanto à origem dos danos nem à titularidade dos animais causadores do prejuízo.

4. A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede a aplicação do art. 936 do Código Civil, que exige o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

5. Correta a aplicação do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor demonstrar o ilícito e o nexo causal, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilização por dano causado por animal exige prova inequívoca da titularidade e do nexo de causalidade com o prejuízo alegado. 2. Incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 936; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
CRISTOVÃO SILVANO RODRIGUES e MANOEL SEBASTIÃO RODRIGUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Poconé/MT, que nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS n. 1000226-86.2021.8.11.0028, manejada em desfavor de
GONÇALO ALVES DE ARRUDA,

JULGOU

IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, e
CONDENOU
o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, tornou inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, eis que há nexo de causalidade prova dos danos causados em decorrência de..., conforme Laudo Técnico elaborado por engenheiro agrônomo, que apurou os prejuízos, bem como o Boletim de Ocorrência lavrado na época dos fatos.

Assevera que “(...) Os Apelantes apresentaram Laudo de Vistoria Técnica elaborado pelo engenheiro agrônomo Renato Sevino de Oliveira, inscrito no CREA sob no 1200535138, na época dos fatos narrados na inicial, eis que consta a vistoria realizada no dia 12 de novembro de 2020. O Laudo narra que os danos causados por ocasião das invasões dos animais do Apelado nas terras dos Apelantes interromperam o ciclo vegetativo e produtivo das culturas, fazendo-se necessário realizar nova plantação. Ressaltou ainda que o manejo da propriedade é braçal e que os Apelantes dependem da lavoura para manter o sustento da família e comercializar o excedente”.

Diz que “(...) O Laudo também estimou prejuízo em 60% (sessenta por cento) do faturamento anual e foi acompanhado de cálculos e fotografias produzidas no local”; que “(...) Embora não se trate de prova pericial, elaborada por profissional escolhido pelo Juízo e com a participação de assistentes técnicos de ambas as partes, é importante mencionar que nenhum elemento concreto foi trazido para afastar a veracidade das informações constantes no laudo, tampouco apto a questionar a competência e confiabilidade do profissional que o elaborou”.

Afirma que as provas testemunhais foram unânimes em afirmar que “(...) tem conhecimento de que os Apelantes possuem roça de cana de açúcar, entre outros, que o Apelado possui gado e que as propriedades são vizinhas. Reafirmaram também que há uma cerca que divide as propriedades e que não há cerca na área do córrego”; que “(...) Houve divergências em seus depoimentos quanto ao local por onde o gado possa ter passado de uma propriedade a outra, porém todas afirmaram que tal fato ocorreu, seja pelo córrego, que ficou raso em razão da escassez de chuvas, seja pela fragilidade da cerca construída pelo Apelado, seja pela queda de uma árvore em determinada ocasião. Afirmaram também que viram a plantação comida, o que, evidentemente, somente poderia ter sido causado pelos animais do Apelado, tendo em vista que os próprios Apelantes não possuem gado”.

Defende a responsabilidade objetiva do proprietário dos animais que causaram danos aos Apelantes, à luz do artigo 936 do Código Civil.

Argumenta que o Requerido/Apelado não foi diligente quanto à manutenção das cercas e cuidado com seus animais.

Prequestiona a aplicação do artigo 936 do C.C, bem como o artigo 373 do CPC.

Requer “(...) a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o nexo de causalidade entre a invasão dos animais e os danos significativos à plantação dos apelantes, bem como a culpa in vigilando e a responsabilidade objetiva do apelado pelos danos causados, conforme preceitua o artigo 936 do Código Civil, para fixar a obrigação de indenizar os danos causados à plantação dos recorrentes”.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS n. 1000226-86.2021.8.11.0028, manejada por
CRISTOVÃO SILVANO RODRIGUES e

MANOEL SEBASTIÃO RODRIGUES
, em desfavor de
GONÇALO ALVES DE ARRUDA,

JULGOU

IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, e
CONDENOU
o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, tornou inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Pois bem.

Atento às razões do recurso, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram em demonstrar o ato ilícito praticado pelo Apelado, bem como o nexo causal entre a eventual conduta e os danos ocorridos nas suas terras.

Dizem os Autores/Apelantes que o Apelado causou os danos, pois os seus animais invadiram suas terras e provocaram os prejuízos na propriedade e na lavoura, no período compreendido entre outubro de novembro/2020.

Ocorre que as provas testemunhais não foram contundentes em demonstrar o ato em si; ou ao menos a responsabilidade do Apelado face aos danos mencionados.

Ademais, conforme demonstram os autos, o laudo trazido é singelo, e assim como o Boletim de Ocorrência, são unilaterais e não são conclusivos acerca da responsabilidade em indenizar por danos materiais.

Sabe-se que o dono dos animais possuis responsabilidade objetiva em relação aos danos causados por eles; todavia, é necessária prova mínima do alegado, ou seja, do direito de ser indenizado, a fim de que a responsabilidade seja exigida.

Dentro desse viés, prevalece a sentença recorrida, cujo trecho transcrevo:

“(...) No caso em questão, não restou comprovado os danos causados pelos semoventes e o nexo de causalidade.

Isso porque a ÚNICA prova documental juntada pelos autores consiste em um LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA juntado a ID 48493491 com apenas 06 fotos dos supostos danos causados.

Aliado a isso, trata-se de laudo unilateral, produzido por profissional contratado pelos próprios autores.

Não constam recibos de venda da cana-de-açúcar.

Não há notas fiscais que comprovem gastos com as plantações.

Não há declarações de compradores dos produtos cultivados pelos autores.

Na inicial é descrito que as invasões teriam ocorrido pelo período de dois meses (outubro e novembro de 2020).

Assim, não é crível que do referido intervalo de tempo sejam produzidas apenas 06 fotos.

Não há foto do local em que a cerca tenha sido cortada.

Não há vídeos da plantação destruída.

Não há recibos dos supostos gastos que os autores poderiam ter tido com a recuperação da plantação.

A prova testemunhal foi unânime apenas em afirmar que as partes são vizinhas e que o requerido possui gado.

Em sua maioria foram ouvidos informantes, que souberam dos fatos pelos autores e possuem relação com eles.

A testemunha Antônio José relatou que ficou sabendo que “de vez em quando saía uma vaca pra lá né”. Que não sabe ao certo a medida do imóvel dos autores. Que sabe que eles plantavam cana-de-açúcar. Que antigamente a cana era vendida. Que nos anos de 2019, 2020 os autores vendiam pouca cana. Que não sabe se a cerca caiu. Que os autores “vivem de serviço”, trabalham para terceiros e vendem a cana. Que a relação com o pai dos autores era boa. Que não sabe se os autores são pessoas difíceis. Que morou na propriedade do requerido. Que atualmente mora na área do filho do requerido GONÇALO. Que tem uma cerca do outro lado do córrego, mas que não tem cerca em uma parte do córrego. Que os autores não criam gado. Que a fazenda do requerido faz divisa com a dos autores. Que trabalhou nas proximidades na cerca mas não viu nenhum gado passando para o outro lado.

O informante Divino relatou que mora há 49 anos na região da fazenda das partes. Que conhece as áreas. Que o gado entrou na roça dos autores e comeu a cana-de-açúcar. Que não conseguiram fazer a rapa dura por causa da falta da cana. Que o gado era do requerido GONÇALO. Que fizeram uma cerca, mas que “não presta”. Que o gado derruba a cerca. Que os autores não criam gado, apenas plantam. Que os autores tem roça de banana e cana, que foi o que o gado comeu. Que presenciou os autores pedindo para o requerido GONÇALO mas ele “não importava muito de tirar o gado“. Que o gado era tirado mas voltava no outro dia. Que os autores não conseguiram colher pois o gado comeu tudo. Que da sua propriedade até a fazenda das partes a distancia é de 03, 04 quilômetros. Que vai a pé ou de bicicleta. Que na época que o gado entrou na propriedade estava trabalhando lá. Que o gado atravessou o rio para chegar na fazenda dos autores.

O informante Manoel relatou que já trabalhou com o requerido GONÇALO. Que já fez cercas e espalhou veneno no mato. Que ficou um bom tempo na fazenda do requerido. Que tem um córrego na fazenda. Que o gado atravessou para a propriedade dos autores mas que só tinha mudas de cana e um matagal. Que não tinha muita cana plantada. Que reforçou a cerca mas que ela já existia. Que a cerca do requerido era boa, de arame farpado. Que no dia da invasão estava na fazenda, que foi só uma vaca. Que a vaca ficou na propriedade menos de um dia. Que recolheram a vaca no mesmo dia. Que se recorda que caiu uma árvore, mas que não sabe afirmar se foi por isso que o gado passou. Que assim que viu a cerca caída foram arrumar. Que quando trabalhava na fazenda o gado era recolhido para o curral todo dia. Que deram falta da vaca nesse momento. Que o filho do requerido GONÇALO foi quem lhe pagou para consertar a cerca. Que não sabe se os autores contribuíram financeiramente para a construção da cerca. Que os autores nunca comentaram o fato da invasão com o requerido. Que não avisaram os autores o que tinha ocorrido, apenas recolheram o gado. Que acredita que ao todo foram 7 semoventes entre vacas e bezerros. Que quando o gado invadiu não tinha nada plantado, apenas uma bananeira. Que acredita que a cerca foi derrubada por uma árvore que caiu por causa do vento. Que viu a árvore que caiu e quebrou a cerca. Que não conhece muito os autores, mas que eles “são bravos”. Que foi confrontado por um dos autores que estaria com um facão na mão. Que tal fato se deu após a invasão do gado. Que a bananeira estava queimada, pois os autores estariam demarcando a parte que seria plantada. Que acredita que a plantação tem 01 ou 02 quadras de tamanho. Que a cerca é de arame farpado. Que acredita que trabalhou com o requerido por cerca de 02 meses. Que a divisa fica longe da sede. Que acredita que o requerido tinha cerca de 50 cabeças de gado. Que trabalhou com o requerido no período da seca.

O informante Arcilio mora na região da propriedade das partes desde que nasceu. Que o requerido é vizinho dos autores. Que tem um córrego na divisa. Que na fazenda do requerido GONÇALO tem cerca. que ficou sabendo que o gado invadiu a fazenda dos autores, pois o requerido teria aberto a cerca para os semoventes beberem água no córrego. Que os autores teriam avisado sobre a invasão do gado, mas o requerido não fez nada. Que os autores plantam em 4,8 hectares. Que o gado comeu a plantação. Que os autores não criam gado nem cavalo. Que dos vizinhos dos autores apenas o requerido cria gado. Que não viu quem abriu a cerca. Que já viu o gado na propriedade dos autores. Que os semoventes comeram toda a roça. Que os autores pediram para o requerido fechar a cerca. Que acredita que foram 10 cabeças de gado que comeram a roça.

O informante Samuel relatou que é servidor público, mas que também trabalha na roça. Que planta cana. Que os autores também plantam cana. Que se recorda que o gado do requerido entrou na área dos autores. Que não viu o gado, mas viu a plantação comida. Que tudo foi destruído. Que a cana não pode ser mais usada para fazer rapadura. Que na divisa entre as fazendas tem um córrego, mas na época da seca fica só uma poça. Que o córrego fica no meio das duas fazendas. Que tem uma cerca que segura o gado. Que ficou sabendo que a cerca foi aberta para o gado beber água. Que os autores não criam gado. Que apenas o requerido Gonçalo cria gado. Que todos da comunidade ficaram sabendo do fato. Que os autores foram pedir para o requerido tirar o gado, mas nada foi feito. Que ficou sabendo dos fatos pelos autores. Que viu apenas a “a roça comida”. Que não sabe quem abriu a cerca. Que acredita que o gado ficou “indo e voltando” na roça por 02 ou 03 meses. Que sua propriedade fica a cerca de 02 quilômetros da fazenda dos autores.

Ademais, o requerido admite que houve a passagem de gado, mas que foi resolvido de imediato.

O requerido por sua vez acostou diversos vídeos de relatos de pessoas que tem conhecimento que os autores possuem outra ocupação, não apenas a plantação.

Consta ainda um vídeo que mostra a profundidade do tanque (ID 57611371) a fim de afastar a teoria de que o gado teria passado pela água.

Por fim, chama atenção o vídeo de ID 57611379 em que o requerido mostra uma cerca derrubada em razão de uma árvore cortada, que afirma ter sido derrubada pelos autores, pois trabalham com construção de cerca.

Dessa forma, que não restou demonstrado o eventual dano a plantação dos autores, tendo como causa o gado do requerido ante a ausência de mínima prova documental apresentada na inicial, vez que apenas o LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA (ID 48493491) não é suficiente para comprovar o alegado.

Assim, os autores não comprovaram fato constitutivo do seu direito, qual seja, a destruição da plantação por ação do gado do requerido.

O dano material constitui prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, assim, necessita, em regra, de prova efetiva.

Verifica-se nos autos a ausência de prova cabal do dano causado.

O dano material não se presume, deve ser comprovado, não havendo que se falar em dever de indenizar quando não evidenciado o efetivo decréscimo patrimonial alegado, além de que este decréscimo deve estar umbilicalmente ligado ao fato gerador.

Nesse sentido, o próprio LAUDO DE VISTORIA TÉCNICA (ID 48493491) menciona que utilizou informações fornecidas pelos autores para a elaboração do laudo:
“...os levantamentos coletados de produção foram baseados no perfil da Lavoura, área cultivada, manejo do cultivo, tipo de solo e preço de venda,
fornecidas pelos interessados
.”
(
grifei
).

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para declarar a existência de danos materiais e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil”.

Portanto, em razão da ausência de demonstração de ato ilícito indenizável, praticado pelo Requerido/Apelado, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido de ressarcimento por dano material.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia em 5%, todavia, suspendo a exigibilidade, por ser o sucumbente beneficiário da justiça gratuita.

Considere-se prequestionada a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025